Tribunal: TJSP
Processo: 1506507-91.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Violência no âmbito doméstico. No dia dos fatos, o acusado procurou a vítima no terminal rodoviário municipal e, ao encontrá-la, após discussão, agrediu Leania, sua ex-convivente, com um chute no abdômen e um soco no olho esquerdo, lesionando-a levemente, consistente em equimose com edema traumático em região da pálpebra superior esquerda (fls. 30/31).

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Violência no âmbito doméstico. No dia dos fatos, o acusado procurou a vítima no terminal rodoviário municipal e, ao encontrá-la, após discussão, agrediu Leania, sua ex-convivente, com um chute no abdômen e um soco no olho esquerdo, lesionando-a levemente, consistente em equimose com edema traumático em região da pálpebra superior esquerda (fls. 30/31). Declarações harmônicas proferidas pela vítima. Laudo pericial conclusivo, que se coaduna com a versão apresentada pela ofendida. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma da pena. Réu possuidor de mau antecedente e reincidente. Conquanto atestados os antecedentes, a pena foi rigorosamente elevada, à fração de um terço, na primeira e segunda fases, importando reforma para a fração de um sexto. Assim, a pena-base é fixada em 3 meses e 11 dias de detenção. Na segunda fase, ante a reincidência, atinge o montante de 3 meses e 27 dias de detenção, tornando a reprimenda definitiva neste quantum, à míngua de outras causas modificadoras. Regime inicial aberto. Parcial provimento ao apelo.